Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734546-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, RODRYGO PEREIRA DOS SANTOS LIMA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o teor da Contestação, nos termos do art. 970c/c arts.337 e 351, todos do Código de Processo Civil. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator